Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011790-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), A. C. S. R. - CPF: 032.699.941-84 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A. C. S. R. - CPF: 032.699.941-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá-MT em face do acórdão id 121090966, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou que os entes públicos forneçam, de forma mensal e continuada, os medicamentos valproato sódico 50mg e risperidona 1,0mg, bem como de160 unidades de fraldas geriátricas.

Aduz o embargante que “
a respeitável decisão proferida está omissa, no ponto em que deixou de considerar A PARTE FINAL do entendimento firmado no RE 855.178 ED, consagrando que, apesar da responsabilidade solidária dos entes da Federação, tal reconhecimento NÃO IMPEDE que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente e ainda determine o ressarcimento do Ente que suportou o ônus financeiro
”.

Desse modo, pugna pelo reconhecimento e pela determinação de redirecionamento e ressarcimento, em relação ao medicamento Risperidona, eis que tal medicamento que não deve ser fornecido pelo ente público municipal.

Em contrarrazões, o embargado pede pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

O presente embargos se insurge sobre alegada omissão do
reconhecimento da necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e consequente ressarcimento dos valores gastos pelo Município de Cuiabá-MT.

Assim, verifico do referido acórdão que, com base n
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Bem como que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não torna qualquer dos entes públicos parte ilegítima para arcas com os custos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

À vista disso, sendo este o entendimento fixado na decisão, não há que se falar em omissão, contradição ou contrariedade, que justifique os Embargos Declaratórios.

Nesse sentido, o seguinte julgado sobre situação similar:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÓRTESES – RESPONSABILDIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 0002843-33.2018.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022